Tribunal: TJDFT
Processo: 0705265-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705265-52.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ARMANDA BATISTA DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO: ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Pelo princípio da comunhão das provas, “independentemente de quem produziu a prova, esta se incorpora ao processo e auxilia no convencimento do julgador” (Acórdão 830930, 20030130013740APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/11/2014, publicado no DJE: 14/11/2014. Pág.: 150), não se verificando violação ao princípio da igualdade das partes. 2. O indeferimento da produção de prova oral não configura hipótese de nulidade da sentença por error in procedendo, quando a dilação probatória requerida se mostrar desnecessária à solução do litígio. 3. Tratando-se de pretensão indenizatória fundamentada em falha na prestação de serviços públicos, a controvérsia deve ser dirimida sob a ótica da responsabilidade subjetiva do Estado, fazendo-se necessária a demonstração da ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia por parte do agente público. 4. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a ocorrência de falha nos serviços prestados por ocasião do tratamento da doença aterosclerótica da paciente na rede pública de saúde do Distrito Federal, tem-se por não caracterizado o nexo de causalidade entre a atividade estatal e as amputações sofridas pela autora, de modo a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais e materiais. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 370 do Código de Processo Civil, por não reconhecer que o juiz deveria ter determinado prova necessária ao julgamento de mérito; b) artigo 373, inciso I, do CPC, sob o argumento de que seria necessário a inversão do ônus probatório. Em sede de recurso extraordinário, aponta ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sustentando a responsabilidade do ente estatal por danos decorrentes de omissão quanto a pessoa que esteja sob os seus cuidados. Deixa, contudo, de defender a existência de repercussão geral da matéria trazida a lume. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 370 do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “É conferida ao órgão julgador a possibilidade de indeferir, de forma motivada, diligências consideradas protelatórias ou irrelevantes, sendo certo que a reversão das premissas fáticas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1525997/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 373, inciso I, do CPC, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o recurso não reuniria condições de prosseguir, porquanto a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “As conclusões do acórdão recorrido no tocante ao (...) preenchimento dos requisitos necessários à inversão do ônus da prova, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1471171/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/9/2019). O extraordinário também não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). Além disso, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023